Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703761-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL PROFUNDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, FLUID ESCOLA E OPERADORA DE MERGULHO, AVENTURA E VIAGENS EIRELI - ME RECORRIDO: LOURDES MARTINS DA SILVA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. No que tange ao recurso de ID Num. 18089047, interposto por FLUID ESCOLA E OPERADORA DE MERGULHO, AVENTURA E VIAGENS EIRELI e AZUL PROFUNDO TURISMO E APRESENTAÇÕES, é de se ver que desatendido o comando supra, na medida em que ultrapassadas as 48 horas para a comprovação do preparo, pois a interposição do recurso se deu em 16/07/2020, às 19:59H e a petição com a comprovação do preparo foi juntada apenas em 21/07/2020, às 00:03h (ID Num. 18089052). Portanto, deserto o recurso inominado. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator